Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. MEDICAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA NE REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO
1. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
2. A ausência de privação ou violação dos direitos de personalidade da vítima afasta a caracterização do dano moral. Contudo, é de se considerar que vigora em nosso sistema processual a proibição da reforma para pior, conforme estabelece o Princípio da Ne Reformatio in Pejus, motivo pelo qual a decisão não poderá ser reformada para piorar a situação da apelante, devendo ser mantido o valor arbitrado em Sentença a título de dano moral.
3. Apelação conhecida e não provida.